Tribunal: TCU
Processo: 020.185/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 00106/2010, firmado com a Superintendência da Zona Franca de Manaus, que teve como objeto ações para implementação e gerenciamento dos Projetos, objetivando a implantação do Parque Tecnológico do CT-PIM.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - Suframa, em desfavor de Admilton Pinheiro Salazar, Wesley Alves Pereira, Catarina Adélia Lima Assi e Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 106/2010, firmado entre a Suframa e o Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus - CT-PIM, e que tinha por objeto "ações para a implementação e gerenciamento dos projetos, objetivando a implantação do parque tecnológico do CT-PIM-Continuação"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o responsável Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, com fulcro no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Admilton Pinheiro Salazar, Wesley Alves Pereira, Catarina Adelia Lima Assi e Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, III, "a", do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 9/2/2011 400.000,00 8/6/2011 170.000,00 9/6/2011 280.000,00 8/7/2011 329.595,00 23/8/2011 200.000,00 27/9/2011 350.000,00 11/10/2011 1.700,00 13/10/2011 198.300,00 13/10/2011 120.000,00 9.3. aplicar, individualmente, aos responsáveis Admilton Pinheiro Salazar, Wesley Alves Pereira, Catarina Adelia Lima Assi e Centro de Ciência, Tecnologia e Inovação do Polo Industrial de Manaus, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor: 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação à responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República do Estado do Amazonas, para as providências que entender cabíveis.